Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0721811-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CECILIA ABREU BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da Ação de Cumprimento De Sentença Contra a Fazenda Pública, processo no 0767170-25.2023.8.07.0016, ajuizada por CECILIA ABREU BARBOSA (parte exequente/agravada), deferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base na Lei Distrital no 6.618/2020, determinando que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para atualizar o valor devido, limitando-se em até 20 salários mínimos. Confira-se o teor do decisum questionado (id. 196428204, dos autos de origem): Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, ao analisar o Recurso em Mandado de Segurança no 71.141/2023 (processo de origem 0735583- 67.2022.8.07.0000 - TJDFT), assentou entendimento pela constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/20, bem como o teor do art. 48, parágrafo único da Resolução 303/CNJ, defiro o pleito de id. 195943822, para determinar a conversão do precatório em RPV. Intimem-se, conferindo o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação. Sem prejuízo, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar o valor devido, limitando-se em até 20 salários mínimos. Preclusa a decisão, proceda-se à comunicação com a COORPRE, a fim de que seja cancelado o requisitório anterior, bem como intimem-se as partes sobre os novos cálculos, em 15 dias. Não havendo impugnações, expeça-se a RPV e aguarde-se o prazo de 60 dias corridos para pagamento. Confirmando-se a quitação do débito, proceda-se à liberação dos valores e retornem conclusos os autos para sentença. Em suas razões recursais (ID. 59626925), a parte agravante defende que a decisão merece reforma, tendo em vista que a Lei distrital n. 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no âmbito da ADI 07068777420228070000. Afirma que após a oposição de Embargos de Declaração na referida ADI, foi prolatado acórdão em que se esclareceu a aplicação da modulação de efeitos, de modo que ficou decidido que as requisições de pequeno valor requeridas em momento posterior à 22/05/2023 (data da publicação do acórdão de declaração de inconstitucionalidade) não se submetem à alteração promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020. Argumenta que se aplica, nessas circunstâncias, em razão da repristinação da norma anterior, a redação originária do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005, que prevê o limite de 10 salários-mínimos para expedição de RPV. Aduz que a decisão agravada determinando a expedição de RPV foi proferida após 22/05/2023, ou seja, quando já em vigor os efeitos da nulidade decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, de modo a se submeter ao teto de 10 salários-mínimos. Diz que não há de ser outro o entendimento, sobretudo diante do dever de observância dos juízes e tribunais às decisões tomadas pelo órgão especial ao qual estiverem vinculados, conforme dispõe o art. 927, V, do CPC. Destaca que a prolação de decisão diversa por outro órgão judiciário, em processo subjetivo, sem efeitos vinculantes e erga omnes, não tem o condão de desconstituir o acórdão prolatado em controle concentrado de constitucionalidade pelo TJDFT nem de afastar o dever de observância a esse acórdão pelos juízes vinculados ao Tribunal. Ressalta que o presente caso está igualmente em consonância com o Tema 792 de Repercussão Geral, razão pela qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. No caso dos autos, prossegue o agravante, o trânsito em julgado ocorreu em 28/02/2024, quando vigente o texto original do art. 1o da Lei distrital n. 3.624/2005 devido aos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 6.618/2020. Aponta que resta evidente o fumus boni iuris necessário para concessão de efeito suspensivo, pois a decisão recorrida contraria o acórdão que declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020. Defende que há também o periculum in mora, uma vez que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, haja vista a iminência da expedição de RPV em valor superior ao teto admitido pelo ordenamento jurídico. Ao final, requer: a) a atribuição de efeito suspensivo a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso; e b) o provimento do recurso interposto para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria desse momento processual, observa-se que d. Juiz de origem deferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV com base na Lei Distrital no 6.618/2020, determinando que os autos fossem remetidos à Contadoria Judicial para atualizar o valor devido, limitando-se em até 20 salários mínimos Nesse contexto, em juízo sumário de cognição, tenho que restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, pois a referida Lei Distrital foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça, o que, a princípio, impede a sua aplicação ao caso concreto. Confira-se a ementa do referido julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO DE "OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR". MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL PARA A PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. I. Padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, a Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece nova definição de "obrigação de pequeno valor", tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. II. Trata-se de norma jurídica de iniciativa parlamentar que repercute diretamente no planejamento orçamentário do Distrito Federal, sobrepondo-se à iniciativa legislativa cometida exclusivamente ao Governador do Distrito Federal e por isso traduzindo ofensa ao primado da independência e harmonia entre os Poderes locais prescritas no artigo 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. III. Ante o implemento de várias requisições de pequeno valor com base na Lei Distrital 6.618/2020, a retroatividade da declaração de inconstitucionalidade atentaria contra a segurança jurídica, circunstância que autoriza a modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/1999, conforme autoriza o § 5o do artigo 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 160 do Regimento Interno. IV. A eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade, imanente à nulidade da norma jurídica declarada inconstitucional, cede ao imperativo da segurança jurídica quando puder afetar a estabilidade de atos processuais e impor devolução de valores percebidos legitimamente. V. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618/2020, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, confiram-se julgados desse Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. TEMA 792 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 1. Não há como elevar o valor da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, empregando a norma prevista na Lei Distrital 6.618/2020, isso porque, tratando-se de norma com natureza de direito material e processual (RE 729.107/DF), a sua aplicação restringe-se apenas aos atos posteriores à sua vigência. 2. O Conselho Especial declarou inconstitucional a Lei 6.618/20 for vício de iniciativa. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023). 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1840506, 00429093220168070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. NORMA JURÍDICA QUE ALTEROU A DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. I. Não há direito subjetivo à aplicação retroativa da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, de maneira a incidir em cumprimento de sentença lastreado em título judicial constituído antes da sua vigência. II. Norma jurídica que define obrigação de pequeno valor, para o fim do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir para alcançar título judicial constituído sob o pálio da legislação anterior. III. Segundo decidiu o Conselho Especial no julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, lei que estabelece ou altera a definição de obrigação de pequeno valor tem impacto orçamentário e por isso é de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. IV. A Lei Distrital 6.618/2020 modificou, por iniciativa parlamentar, a definição de obrigação de pequeno valor, razão pela qual padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, consoante o precedente específico do Conselho Especial sobre matéria idêntica. V. A reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal não precisa ser observada quando, acerca do mesmo tema, já houver pronunciamento do Conselho Especial, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VI. A Lei 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. VII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1821258, 07154463020238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICABILIDADE DA LEI 6.618/2020 PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS DO DISTRITO FEDERAL POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. VÍCIO DE INICIATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se quanto à aplicabilidade da Lei 6.618/2020, que majorou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para pagamento das dívidas do DISTRITO FEDERAL por meio de requisição de pequeno valor - RPV. Ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal declarou a inconstitucionalidade formal da Lei 6.618/2020 e em razão do vício de iniciativa. 2. Nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1414943/DF, a Suprema Corte não analisou a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, mas tão somente sobre sua eventual sujeição ao precedente fixado no Tema 7921 da Repercussão Geral e eventual possibilidade de aplicação retroativa da lei que majorou o teto para pagamento por meio de requisições de pequeno valor. Em que pese o DISTRITO FEDERAL tenha questionado a constitucionalidade da Lei 6.618/2020 naqueles autos, a Suprema Corte não apreciou essa questão, limitando-se a decidir acerca de sua eventual aplicação retroativa. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1788022, 07379754320238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); (grifo nosso) De outro lado, resta evidenciado o perigo de dano grave ou de difícil reparação, haja vista que os autos já retornaram da Contadoria Judicial com os valores atualizados, a demonstrar a iminência da expedição do RPV, o que pode causar danos tanto ao agravante como ao próprio processo, haja vista a possibilidade de inadequação do valor devido e da consequente anulação de atos processuais. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito